Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO EXACERBADO. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS MENSAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CAUSA EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais suscitou preliminar de cerceamento de defesa por negativa de produção de prova pericial. Pugna pela inversão do ônus da prova, não cabendo ao consumidor autor o ônus da prova de erro técnico do hidrômetro. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, consistentes na declaração de reconhecimento de cobrança indevida pelas faturas de novembro/2024 a abril/2025 e na repetição do indébito em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (ii) a existência de cobrança indevida; (iii) se preenchidos os requisitos para repetição de indébito em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Ademais, o recorrente inova com o pedido de imprescindibilidade de realização de perícia, o que foi trazido somente pelo réu em sua contestação.
5. Cuida-se de relação de consumo, pois autores e réu amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), devendo a presente controvérsia ser dirimida na ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. Consoante art. 6o, VIII, CDC, poderá haver a inversão do ônus da prova a favor do consumidor quando a critério do juízo for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente tecnicamente para a produção da prova.
7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não é automática. Para que ocorra, é necessário que o magistrado verifique a verossimilhança das alegações apresentadas pelo consumidor e a sua hipossuficiência. A verossimilhança das alegações implica que os fatos narrados pelo consumidor sejam plausíveis e coerentes com a realidade. Já a hipossuficiência, no caso, refere-se à vulnerabilidade no tocante à produção da prova de que o consumo real de água no imóvel encontra-se em dissonância com a cobrança. Não preenchidos os requisitos legais, não se demonstra cabível a inversão do ônus da prova. Precedente: acórdão 1979152.
8. Consoante o art. 63 do Decreto Distrital 26590/2006, a responsabilidade da ré quanto às instalações hidráulicas termina no cavalete (hidrômetro), sendo de responsabilidade do consumidor a partir daí. Nos termos do art. 11 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, é de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água. A teor do art. 63 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, compete a Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro.
9. A simples impugnação dos valores das faturas em razão de apresentarem consumo alegadamente superior à média de consumo não é por si só apta a caracterizar falha na prestação de serviço pela parte ré. O regular funcionamento do hidrômetro foi atestado, estando o consumo compatível com as faturas anteriores e posteriores às faturas impugnadas. Ademais, o histórico de consumo do imóvel revela replicados níveis de consumo como os ora impugnados, sem que o autor se insurgisse.
10. Não se desvencilhando o autor de seu ônus processual de comprovar minimamente o alegado consumo exacerbado apontado nas faturas impugnadas (art. 373, I, CPC), não merece reparos a sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido nas custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Decreto distrital 26590/2006, art. 63; Resolução ADASA/DF 14/2011, art. 11; Resolução ADASA/DF 14/2011, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1979152, R. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, J. 12/03/2025, P. 26/03/2025.